Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712317-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON LOPES DO CARMO RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do autor/recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. Segundo extratos bancários trazidos aos autos (ID 62953078), o requerente recebe provento mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e não descreveu os bens que possui ou demonstrou circunstância que indique dificuldade de suportar o pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente/autor o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito